Tribunal: TJES
Processo: 5000904-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000904-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALTON ALMEIDA RIBEIRO e outros
AGRAVADO: ARGO INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000904-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: DALTON ALMEIDA RIBEIRO E OUTRA

AGRAVADA: ARGO INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DALTON ALMEIDA RIBEIRO e OUTRA em face da decisão id 1017998 (fls. 93/101), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta nos autos do processo nº 0023981-66.2014.8.08.0035, determinando, outrossim, a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de ARGO INCORPORADORA LTDA., ora Agravada.

Pelas razões recursais (id 1017992), pugnam os Agravantes pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que possuem direito à devolução de parte dos valores pagos para a aquisição do bem imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, sem o que (devolução) a reintegração não poderá ocorrer. Ademais, alegam os Agravantes que a decisão vergastada deve ser reformada na parte em que indeferiu a alegação de excesso à execução.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1613278).

A Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões recursais (id 1805720).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Janeiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DALTON ALMEIDA RIBEIRO e OUTRA em face da decisão id 1017998 (fls. 93/101), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta nos autos do processo nº 0023981-66.2014.8.08.0035, determinando, outrossim, a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de ARGO INCORPORADORA LTDA., ora Agravada.

Pelas razões recursais (id 1017992), pugnam os Agravantes pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que possuem direito à devolução de parte dos valores pagos para a aquisição do bem imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, sem o que (devolução) a reintegração não poderá ocorrer. Ademais, alegam os Agravantes que a decisão vergastada deve ser reformada na parte em que indeferiu a alegação de excesso à execução.

Pois bem.

Para melhor compreensão da
quaestio iuris
, mister realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

A Agravada ARGO INCORPORADORA LTDA. ajuizou a ação judicial de origem em face dos Agravantes, em 30.05.2014, alegando mora destes no pagamento das parcelas pactuadas no “contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária”, datado de 05.06.2008, requerendo, ao final, a decretação da rescisão do referido contrato por culpa dos Agravantes, bem como a reintegração da posse do imóvel objeto do negócio jurídico.

Em continuidade, infere-se dos autos que as partes firmaram acordo em 16.03.2015, nos termos da petição id 1017996 (fls. 70/73), no qual restou reconhecido o saldo devedor vinculado ao imóvel objeto da compra e venda, bem como a respectiva forma de pagamento e atualização de parcelas.

O termo de acordo firmado entre as partes, por sua vez, prevê em sua cláusula terceira que, na hipótese de mora quanto ao pagamento de três parcelas, a Agravada teria o direito de optar pela rescisão do contrato e consequente retomada do bem ou pela cobrança do saldo devedor (id 1017996, fls. 71):

“3) Na falta de pagamento de 03 (três) parcelas acima ajustadas, consecutivas ou não, sejam elas mensais ou intermediárias, as demais parcelas em aberto vencerão automaticamente, ficando facultado à requerente a retomada da posse do imóvel, expedindo-se para tanto, o competente mandado de reintegração de posse, independentemente de notificação, hipótese que o contrato será rescindido, ou, a seu critério exclusivo, executar o saldo remanescente, acrescido de juros de 1%, bem como multa moratória de 2% (dois por cento).”

O acordo foi homologado por sentença (id 1017996, fls. 76), na data de 29.04.2015, certificado, posteriormente, o respectivo trânsito em julgado (id 1017996, fls. 79).

A Agravada, então, por petição datada de 29.05.2017 (id 1017996, fls. 103/104), deflagrou o cumprimento da sentença na ação judicial de origem, requerendo a intimação dos Agravantes para pagamento do saldo devedor, e, na hipótese de persistência da mora, a retomada do referido bem imóvel, nos termos e nos prazos fixados no acordo.

Os Agravantes opuseram “impugnação ao cumprimento de sentença”, conforme petição id 1017997 (fls. 19/65), suscitando questões como nulidade do acordo por coação moral, nulidade parcial de cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, incidência de capitalização de juros, impossibilidade de reintegração de posse e necessidade de devolução de valores pagos, onerosidade excessiva, exceção de contrato não cumprido, entre outras, que foram rejeitadas pela decisão vergastada.

Veja-se:

“Em detida análise do apostilado, constato tratar-se os autos originariamente de ação ordinária de resolução contratual, com pedido liminar de reintegração de posse, proposta em razão do inadimplemento contratual dos executados no pagamento das prestações para aquisição de imóvel residencial (apartamento 105, Edifício Ilha de Patmos, com 01 (uma) vaga de garagem, localizado na Avenida São Paulo, Município de Vila Velha).

No bojo desta ação foi firmado entre as partes o acordo de fls. 64/67, pactuado em
16 de março de 2015
.

Neste acordo,
homologado judicialmente em Sentença de fl. 69, com Certidão de trânsito em julgado à fl. 71
, os executados confessaram que o saldo devedor advindo do inadimplemento contratual, à época, perfazia o montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), bem como ajustaram a forma de pagamento do débito da seguinte forma:
i)
R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais) em 92 (noventa e duas) parcelas de R$ 2.983,69 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), vencendo-se a primeira parcela em
10 de abril de 2015
;
ii)
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem quitados em 05 (cinco) parcelas, com vencimento em
10 de abril de 2017; 2018; 2019; 2020 e 2021
;
iii)
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem pagas mediante saque do FGTS do requerido, comprometendo-se este a quitar esta parcela imediatamente, caso haja rescisão do seu contrato de trabalho.

Especifica ainda o acordo que a falta de pagamento de 03 (três) parcelas acima ajustadas, consecutivas ou não,
enseja o vencimento automático das demais parcelas em aberto, desencadeando a rescisão do contrato de compra e venda, com expedição do mandado de reintegração de posse
, ou a critério do exequente, executar o saldo remanescente acrescido de juros e multa.

Deste acordo homologado em juízo adveio o Cumprimento de Sentença de fls. 88/89.

Feita esta breve explanação, vislumbro que os executados, devidamente intimados para o cumprimento de sentença em 02 de abril de 2018 (Certidão à fl. 109), apresentaram impugnação visando unicamente revisar o contrato de compromisso de compra e venda, lançando argumentos com o fim de reduzir o valor da dívida reconhecida em acordo judicial.

Importante frisar que a impugnação constitui instrumento processual de defesa do executado,
cujas matérias passíveis de alegação estão previstas no art. 525, §1º, do CPC/2015
.

De plano, observo que os requeridos não aduziram matérias aptas à desconstituição do acordo, que repito, foi homologado por sentença transitada em julgado.

Ao contrário, requerem unicamente a revisão das cláusulas do compromisso de compra e venda, com redução das encargos incidentes sobre as prestações; repetição de indébito; alegam exceção de contrato não cumprido, matérias estas, repito, que não são passíveis de serem conhecidas neste estágio do processo.

Frisa-se que o acordo homologado judicialmente substituiu os termos de pagamento previsto no instrumento primitivo de compromisso de compra e venda a qual os executados tornaram-se inadimplentes.

Desta feita, caberia os requeridos impugnar o título executivo judicial de fls. 64/67 (art. 515, III, CPC/2015), postura esta que não foi adotada.

De mais a mais, além de não ser a via adequada, não se reconhece no caso em tela qualquer ato de coação e/ou simulação no acordo extrajudicial homologado em juízo.

Ao contrário, depreende-se que as partes livremente ajustaram as cláusulas previstas no acordo e pactuaram em bem e fielmente cumprir o estipulado com o fim de conferir solução ao litígio.

Por via reversa, destaco que os executados, ao contrário do firmado no pacto de fls. 64/67, tentam a todo custo procrastinar os efeitos automáticos do inadimplemento contratual, mantendo-se residindo em imóvel sem quitação das demais parcelas, vencidas e vincendas, do compromisso de compra e venda, postura esta que deve ser veementemente rechaçada pelo Poder Judiciário.

Concluo assim, que o cumprimento de sentença deve se ater aos limites do acordo firmado em juízo (fls. 64/67).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, aplicáveis perfeitamente à situação em tela:

(...)

In casu
, os executados confessaram o inadimplemento contratual, assumindo em 16 de março de 2015, débito na quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Intimados para pagamento do valor devido, em 02 de abril de 2018 (fl. 109), não apresentaram até o momento quitação total da dívida e nem desocuparam voluntariamente o imóvel.

Desta feita, concluo ser imperativa a aplicação da “Cláusula 5”, firmada no acordo de fls. 64/67, determinando a reintegração de posse do imóvel em favor da exequente.

No que tange ao valor a ser restituído aos executados em razão da rescisão contratual, firmo entendimento pela aplicação restrita do que fixado em acordo.

Isso porque eventual indenização concernente em aluguéis a qual entende ser devida a autora/exequente, não constitui matéria apreciada nesta ação.

Reconhecida que a comissão de permanência, estabelecida no parágrafo único da “Cláusula 5” (fl. 66) do contrato também tem o condão de reparar a autora pelo período em que permaneceu sem o uso e gozo do bem, em razão do inadimplemento contratual dos executados, igualmente, reforço que sua aplicabilidade está condicionada ao manejo de ação própria para apreciação da matéria.

Ou seja, é devido aos executados a restituição de quantia paga para aquisição do imóvel, debatendo deste montante 30% (trinta por cento) a título de ressarcimento à autora; retendo ainda sobre o valor os débitos de condomínio e IPTU pendentes até o momento da desocupação compulsória do imóvel, cuja quantia restante a restituir deve ser apurada em liquidação de sentença.

Deixo de condenar os executados por litigância de má-fé, por não vislumbrar, por ora, descumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 536, §3º, do CPC/2015.

Pelo exposto, deixando os requeridos de comprovar qualquer dos requisitos do art. 525, §1º, do CPC/2015,
REJEITO
a impugnação apresentada.

Via de consequência,
determino que seja expedido, com urgência, mandado de reintegração de posse em favor da exequente
ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, do imóvel apartamento 105, Edifício Ilha de Patmos, com 01 (uma) vaga de garagem, localizado na Avenida São Paulo, Município de Vila Velha, requisitando o oficial de justiça, caso repute necessário, força policial para cumprimento da diligência
.” (id 1017998, fls. 93/101)

Após examinar os autos, tenho que o recurso merece parcial provimento.

O acordo firmado entre as partes prevê que, na hipótese de opção pela rescisão do contrato, como ocorreu, a Agravada deveria restituir aos Agravantes o valor pago pelo imóvel, deduzida a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) a título de ressarcimento com os custos da transação desfeita (id 1017996, fls. 72).

O direito à restituição restou devidamente reconhecido e assegurado na decisão vergastada, tendo o Juízo
a quo
determinado a apuração do montante em liquidação, notadamente porque apenas com a imissão da Agravada na posse do imóvel é que haverá o termo final de contabilização dos valores devidos a título de cota condominial e IPTU eventualmente em aberto.

Considerando, no entanto, que a Agravada já imitiu-se na posse do imóvel em razão do cumprimento do mandado de reintegração na origem, conforme informado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1613278), inexiste óbice à apresentação dos cálculos devidos, sendo necessário a imposição de prazo para o cumprimento desta obrigação, pena de descumprimento do acordo firmado.

Por outro lado, não merece prosperar a alegação dos Agravantes de que a decisão vergastada deve ser reformada na parte em que rejeitou a alegação de excesso de execução.

Com a opção pela retomada do bem imóvel, não haverá cobrança de saldo devedor, havendo apenas que se apurar os valores a serem restituídos e as cifras que serão abatidas, em favor da Agravada, conforme previsto no acordo.

Sobreleva ressaltar que o valor do saldo devedor restou reconhecido pelos Agravantes no próprio acordo firmado entre as partes, incidindo a atualização na forma em que nele pactuado.

As matérias de nulidade do acordo homologado em juízo por vício de consentimento, de outro lado, não encontram espaço no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo tal pretensão ser deduzida em ação anulatória, consoante disposto no art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 505.804, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. MEIO ADEQUADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ.

1. O meio adequado para desconstituir acordo homologado judicialmente é ação anulatória. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.”

Por fim, descabe o pedido a fim de que a reintegração de posse seja convertida em perdas em danos, em homenagem ao princípio da menor onerosidade.

A alegação genérica do princípio da menor onerosidade não é suficiente para converter a medida de reintegração da posse em perdas e danos, notadamente se demonstrado que a mora dos Agravantes, então adquirentes do imóvel, é recorrente e substancial se comparado ao valor do imóvel.

Ademais, o pedido de reintegração da posse fora formulado pela Agravada em 29.05.2017 (id 1017996, fls. 103/104), sendo que o Juízo
a quo
ainda assegurou às partes a realização de tentativa de conciliação em audiência, razão pela qual a medida apenas foi efetivada neste ano de 2021, portanto, aproximadamente 4 (quatro) anos depois, sem notícia de pagamento.

Destarte, do cotejo das razões recursais e dos documentos constantes dos autos, conclui-se que a decisão vergastada deve ser confirmada em seus próprios termos, determinando-se, apenas e tão somente, prazo para cumprimento da obrigação de restituição de valores pela Agravada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, apenas para fixar o prazo de 10 (dez) dias para que a Agravada deposite, na ação judicial de origem, a restituição devida aos Agravantes, devidamente fundamentado e à luz dos parâmetros já fixados na decisão vergastada.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000904-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: DALTON ALMEIDA RIBEIRO E OUTRA

AGRAVADA: ARGO INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – MORA DOS ADQUIRENTES – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
As matérias pertinentes a nulidade do acordo
homologado em juízo
por vício de consentimento não encontram espaço no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo tal pretensão ser deduzida em
ação anulatória, consoante disposto no art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil
.

2.
A alegação genérica do princípio da menor onerosidade não é suficiente para converter a medida de reintegração
da posse
em perdas e danos, notadamente se demonstrado que a mora é recorrente e substancial acaso comparado ao valor do
contrato
.

3.
A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a consequente retomada do imóvel garante a restituição dos valores pagos, observando-se as quantias que deverão ser deduzidas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes DALTON ALMEIDA RIBEIRO E OUTRA e Agravada ARGO INCORPORADORA LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.